Tribunal: TJES
Processo: 0016676-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016676-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FABIANA MATTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SÚMULA 403 DO STJ. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I –
Como cediço, a imagem é direito constitucionalmente protegido, restando assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (inciso X do artigo 5º da CRFB).

I
I -
Por consequência, a sua reprodução somente pode ser autorizada pela pessoa a que pertence, por se tratar de direito personalíssimo, sob pena de acarretar o dever de indenizar que, no caso, surge com a sua própria utilização indevida.

III -
Nesse propósito, impende destacar o posicionamento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização da imagem para fins comerciais caracteriza dano moral
in re ipsa
, isto é, torna-se desnecessário averiguar a efetiva ofensa à reputação do indivíduo.

IV -
C
onsoante parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, na fixação do valor do dano moral deve se considerar, além do fim pedagógico da reparação (desestímulo à prática de ilícitos similares), o nível cultural do causador do dano, a condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido, os efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima (REsp 335.392/STJ).

V –
Diante disso, considerando a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem as condições financeiras do apelado em face da apelante, entendo que o valor da indenização, a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional ao caso concreto.

V
I.
Recurso conhecido e
des
provido. Remessa Necessária julgada
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0016676-64.2014.8.08.0024

APELANTE:
FABIANA MATTOS DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da r. sentença proferida nos autos da
“ação indenizatória por perdas e danos materiais e morais”
ajuizada por
FABIANA MATTOS DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou procedente

a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento, em favor da requerente, de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

O comando sentencial condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo, que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O apelado, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora, ora apelante, pretende ser indenizada pelo requerido, ora apelado, diante do uso não autorizado de sua imagem em campanha de comércio cultural da cidade de Vitória.

O Magistrado
a quo,
em sua r. sentença objurgada, fundamentou no sentido de que
“[...
]
dos encartes colacionados aos autos é possível constatar que a fotografia utilizada, embora produzida num contexto de grande aglomeração de pessoas, destaca unicamente a Autora, deixando patente o uso exclusivo de sua imagem para fins de propaganda do governo municipal e indiscutível o dever de indenizar”.

Assim, diante da aplicabilidade da súmula 403 do C. STJ
1
e a responsabilidade objetiva do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da CF, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foi, então, que, irresignada, a autora interpôs o presente recurso objetivando, basicamente, a majoração do
quantum
indenizatório.

Como cediço, a imagem é direito constitucionalmente protegido, restando assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (inciso X do artigo 5º da CRFB).

Pode ser definido, na esteira do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 58101/SP, como
"a projeção dos elementos visíveis que integram a personalidade humana, é a emanação da própria pessoa, é o eflúvio dos caracteres físicos que a individualizam"
.

Por consequência, a sua reprodução somente pode ser autorizada pela pessoa a que pertence, por se tratar de direito personalíssimo, sob pena de acarretar o dever de indenizar que, no caso, surge com a sua própria utilização indevida.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu posicionamento no sentido que
“[...] em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem de se investigar as consequências reais do uso.”
(AgInt no AREsp 1592161/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020, STJ), bem como que
“O dano pelo uso indevido da imagem é presumido, sendo descabido discutir-se a concretude do prejuízo moral ou material.”
(REsp 1818972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, STJ).

Nesse propósito, impende destacar o posicionamento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização da imagem para fins comerciais caracteriza dano moral
in re ipsa
, isto é, torna-se desnecessário averiguar a efetiva ofensa à reputação do indivíduo. Senão vejamos:

Súmula 403/STJ - Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Logo, independentemente de prova do prejuízo, há o dever de
o
apelad
o
indenizar
a
recorrid
a
pelos danos morais sofridos em decorrência da utilização de sua imagem
estampada em uma campanha de comércio cultural da cidade de Vitória.

Por fim, em relação ao
quantum
arbitrado,
aduz a apelante que o fato de sua fotografia est
á
sendo associada à “vida noturna” implicaria, no seu modo de entender, a majoração do valor indenizatório.

Com relação a esse ponto, entendo que
merece
ser mantida
a r. sentença guerreada.

Isso porque, consoante parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, na fixação do valor do dano moral deve se considerar, além do fim pedagógico da reparação (desestímulo à prática de ilícitos similares), o nível cultural do causador do dano, a condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido, os efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima (REsp 335.392/STJ).

N
o caso vertente, a despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, denota-se que, na verdade, a sua imagem teria sido utilizada em propaganda institucional com a finalidade de
simplesmente
divulgar o carnaval de Vitória, atividade cultural capixaba essa bastante conhecida em diversos lugares do país.

As fotografias acostadas às fls. 19 e 27, a meu sentir, não induzem qualquer outra interpretação senão demonstrar a cultura do Carnaval do nosso Estado, sem que tivesse qualquer intenção de associar a sua imagem como se fosse uma “mulher da noite”, como ela alega em sua peça recursal.

Ademais, por ser relevante, transcrevo excerto da matéria publicada na qual constou a imagem da apelante, senão vejamos:

“
CULTURA E VIDA NOTURNA

Em vitória, a cultura está por todos os lados. São manifestações culturais
que englobam panelas de barro, congo, música, catraieiro, teatro e espaços culturais espelhados pela cidade, que valorizam e promovem os bens materiais e imateriais da cultura capixaba.

O desfile do Carnaval de Vitória se tornou clássico, acontecendo sempre uma semana antes do carnaval do Brasil. A vida noturna da capital capixaba oferece opções de bares, restaurantes e casas noturnas, principalmente no Triângulo da Bermudas e na Rua da Lama”.

Diante disso, considerando a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem as condições financeiras do apelado em face da apelante, entendo que o valor da indenização, a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se, a meu sentir, razoável e proporcional ao caso concreto.

Sobre o tema, cito o
s
seguinte
s
precedente
s
jurisprudenciais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 403 DO TJRJ. QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00.
JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia indenização por danos morais e materiais em razão da utilização de sua imagem, sem a devida autorização. Sentença de procedência dos pedidos.
Apelo da ré alegando impossibilidade de se identificar o autor na foto, não comprovação de dano material, ausência de situação ensejadora de dano moral. Questiona, ainda, o termo inicial para incidência de juros de mora e o valor da verba indenizatória.
Dano moral que decorre da utilização da imagem sem autorização, independentemente do prejuízo. Inteligência da súmula 403 do TJRJ. Indenização que comporta redução para R$5.000,00, considerando que o autor não foi exposto a situação vexatória.
Juros de mora acertadamente fixados desde o evento danoso, conforme súmula nº 54 do STJ. Dano material não comprovado que deve ser afastado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-RJ - APL: 00422420520198190001, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ação de reparação de danos patrimoniais e morais com obrigação de fazer –
Publicação de fotografias em peças publicitárias destinadas à comercialização de vestuário fabricado pela recorrente com destaque à imagem do autor/recorrido após o término do contrato – Sentença de parcial procedência para condenar a empresa no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral,
mais R$ 1.000,00 a título de reparação material pela utilização das fotografias além do período contratado, reconhecida a impossibilidade de continuar a utilizar a imagem, sem prévia autorização do autor. (TJ-SP - RI: 00029882720198260002 São Paulo, Relator: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 12/09/2019, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos,
e quanto a remessa necessária julgo-a improcedente
.

Diante da inexistência de condenação da apelante nos honorários advocatícios sucumbenciais, deixo de aplicar a regra prevista no
art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)